Tribunal: CARF
Processo: 10283.000705/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000705/2007-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.023 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2022
Embargante
SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
INCORREÇÃO
NO
REGISTRO
DA
EMENTA. MENÇÃO À CSLL QUANDO O PROCESSO TRATA DE IRPJ.
Acolhidos embargos quando a ementa do julgado faz menção a tributo que não
foi objeto do processo, de modo a fazer constar o tributo que realmente esteve
em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para alterar a ementa do julgado a fim de excluir desta as
menções à CSLL, substituindo-as por IRPJ.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000705/2007-36
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo contra o
acórdão de Recurso Especial no 9101-004.824, proferido na sessão de julgamento realizada em
04 de março de 2020, na qual o Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader Quintella,
que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André
Mendes de Moura.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DESPESAS
COM
BRINDES.
INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis,
para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, as despesas com brindes.
O termo “brindes” refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal
da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição
gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a
organização ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as
amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas
se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de
mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua
natureza, espécie e qualidade. Precedente. Acórdão no 9101-004.062.
Cientificado do acórdão em 08/04/2021 (e-fls. 970), o sujeito passivo opôs em
12/04/2021 (e-fl. 972) os Embargos de Declaração ora submetidos a exame, com fundamento no
art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, sob as seguintes
alegações:
(i)
necessidade de correção da ementa, eis que o presente processo versa
sobre saldo negativo de IRPJ, porém, a ementa do acórdão menciona
“Saldo Negativo de CSLL”.
(ii)
ausência de apreciação de relevantes argumentos trazidos pela Recorrente,
em especial porque a decisão embargada “se limitou a transcrever
excertos do Acórdão no 9101-004.062, que, por sua vez, se limita a citar
uma série de normas e dispositivos infralegais...”.
Submetidos a exame de admissibilidade, a Presidente da 1a Turma da CSRF
admitiu parcialmente os embargos, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, ADMITO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo contribuinte, como inominados, para que
o Colegiado se manifeste acerca da alegação de “Incorreção no registro da ementa”.
O presente despacho é definitivo na parte rejeitada (“Ausência de apreciação de
relevantes argumentos trazidos pela recorrente”), nos termos do art. 65, § 3o, do Anexo
II do RICARF.
Encaminhem-se os autos à Conselheira Relatora, para apreciação dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
Os autos foram então encaminhados a esta Relatora, redatora do voto vencido, em
24 de agosto de 2021.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Reitera-se a tempestividade dos presentes embargos, admitidos como inominados
pelo despacho de fls. 985 a 991.
Conforme relatado, o i. Conselheiro Redator do voto vencedor fez constar da
ementa do acórdão ora embargado trechos que mencionam os termos “SALDO NEGATIVO DE
CSLL” e “para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL” quando, na verdade, os
presentes autos tratam de “processo de compensação onde a Requerente, acima qualificada,
alega crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2004” (fl.
196 – relatório do PARECER DRFB/MNS/SEORT 10283.000705/2007-36).
Neste sentido, é de se admitir e acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
para excluir da ementa as menções à CSLL, substituindo-as pelo IRPJ, nos seguintes termos
(destaques se referem a trechos alterados):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DESPESAS
COM
BRINDES.
INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis,
para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ, as despesas com brindes.
O termo “brindes” refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal
da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição
gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a
organização ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as
amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de
mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua
natureza, espécie e qualidade. Precedente. Acórdão no 9101-004.062.

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos sem efeitos infringentes, para alterar a
ementa do julgado a fim de excluir desta as menções à CSLL, substituindo-as por IRPJ, nos
termos acima.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital